Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, o risco de reiteração delitiva, diante das diversas condenações por crimes contra o patrimônio, e a evasão do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. ORDEM DENEGADA.